Tribunal: TJPA
Processo: 0808078-46.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808078-46.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

AUTORIDADE: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO RELATOR DO PRIMEIRO RECURSO INTERPOSTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO E AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE CONEXAS. ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA. PROCEDÊNCIA.

1.

Nos termos do art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o primeiro recurso interposto no tribunal torna prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

2.

No caso dos autos, restou evidenciado que o primeiro recurso protocolado foi o Agravo de Instrumento nº 0804193-34.2018.8.14.0000, distribuído à Desembargadora Gleide Pereira de Moura, o que atraiu sua competência para o julgamento dos demais recursos conexos.

3.

A prevenção do relator é uma regra de competência que visa garantir a unidade da prestação jurisdicional e evitar decisões conflitantes entre processos conexos.

4.

Reconhecida a competência da Desembargadora Gleide Pereira de Moura para processar e julgar os feitos em questão, nos termos do art. 64, §4º, do CPC, que determina a manutenção dos efeitos das decisões proferidas por juízo incompetente até que o juízo competente se manifeste.

5.

Conflito de competência julgado procedente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em declarar competente para processar e julgar o presente feito a Desembargadora Gleide Pereira de Moura, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO DE COMPETÊNCIA suscitado pela Excelentíssima Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, por entender que a competência para o seu processamento e julgamento é da Excelentíssima Desembargadora Gleide Pereira de Moura.

No processo de origem, cuida-se de Ação de Usucapião ajuizada por ESTHER SALVIANO ESTEVES em face de MARISA MATOS DE BRITO, tendo o Juízo a quo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, a qual foi distribuída à relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Em seguida, a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, em decisão monocrática (ID 2149550).

Após, a parte recorrente interpôs agravo interno (ID 2293135), pleiteando a reforma da decisão
para reconhecer a aquisição do imóvel por usucapião em favor da agravante.

A Desembargadora Maria Filomena declarou-se incompetente, nos seguintes termos:

“(...)

Prima facie, constato a existência de recurso anteriormente proposto sob a relatoria da Desª GLEIDE PEREIRA DE MOURA, a saber: o Agravo de Instrumento n. 0809627-04.2018.8.14.0000 distribuído em 14/12/2018 e 0804193-34.2018.8.14.000 distribuído em 25/05/2018.

Nesta linha de raciocínio, a referida Relatora é prevento para relatar o presente recurso, nos termos do art. 930, parágrafo único, do NCPC e o art. 116, do RITJPA, vejamos:

NCPC

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

RITJPA

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Ante o exposto, declaro-me incompetente para analisar o presente, na forma do art. 930, parágrafo único, do NCPC e o art. 116, do RITJPA.” (sic)

Já a Desembargadora Gleide Pereira de Moura não aceitou a prevenção nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifica-se que fora proferida decisão monocrática (id n. 2149550 - Pág. 1- 7) pela Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, sendo que contra tal decisum foi interposto AGRAVO INTERNO (Id n. d n. 2293135 - Pág. 1- 10), o qual encontra-se pendente de julgamento.

Este feito veio à minha relatoria por prevenção, com a pendência de análise do referido agravo interno, contudo, este recurso é interposto contra decisão monocrática de outra desembargadora, sendo, inclusive, admissível retratação, conforme previsto no 1.021 do CPC e no art. 289 a 291 do Regimento Interno.

Desse modo, entendo que os autos devem retornar para a referida desembargadora para manifestação acerca do agravo interno, sendo defeso que esta relatora leve à julgamento o agravo interno ou se retrate de decisão monocrática, a qual não proferiu. (...)”.

Em seguida, a Desembargadora Maria Filomena suscitou o presente conflito, in verbis:

“(...)

No caso, houve a conexão da ação de usucapião n. 0822953-98.2018.8.14.0301 com a ação de imissão de posse n. 0846148-15.2018.8.14.0301, no ID. 1991274.

Foram identificados os seguintes recursos:

O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804193-34.2018.8.14.0000, que combatia a decisão procedida na AÇÃO DE USUCAPIÃO n. 0822953-98.2018.8.14.0301 protocolado em 25/05/2018 e a AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809627-04.2018.8.14.0000 atacando a decisão procedida na AÇÃO DE USUCAPIÃO n. 0822953-98.2018.8.14.0301 protocolado em 14/12/2018 todos sob a relatoria da Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Portando, quando houve a ascensão do presente recurso, deveria ter sido distribuídos à Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA, por prevenção.

Assim, embora tenha havido a prolação de decisão monocrática no ID. 2149550, com a interposição de agravo interno no ID. 2293135 a relatora não está impedida de proceder seu reexame, eis que a incompetência não mais induz a nulidade do ato, por força do disposto no art. 64, §4º, do CPC, vejamos:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

(...)

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. (...)”.

O Ministério Público se manifestou pela não intervenção.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade, conheço do presente conflito.

A questão central em debate cinge-se à definição do juízo competente para a tramitação e julgamento do recurso interposto nos autos da Ação de Usucapião nº 0822953-98.2018.8.14.0301, ajuizada por Esther Salviano Esteves em face de Marisa Matos de Brito, bem como sua relação com a Ação de Imissão de Posse nº 0846148-15.2018.8.14.0301, proposta pela ré.

Extrai-se dos autos que houve reconhecimento de conexão entre ambas as ações, impondo a necessidade de julgamento conjunto, a fim de evitar decisões contraditórias, nos termos do artigo 55, §3º, do CPC:

"Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles."

Dessa forma, observa-se que o primeiro recurso interposto perante este Tribunal foi o Agravo de Instrumento nº 0804193-34.2018.8.14.0000, distribuído à Desembargadora Gleide Pereira de Moura, o que atraiu sua competência para todos os demais recursos subsequentes, conforme estabelece o artigo 930, parágrafo único, do CPC:

"O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo."

A jurisprudência tem reafirmado que, uma vez configurada a prevenção, a competência do relator original deve ser mantida, como se vê do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal no julgamento do Conflito de Competência 20180020025529:

"O relator é o juiz natural do feito originário ou do recurso e adquire essa 'qualidade' com a distribuição, nos termos do art. 930, do CPC, sendo certo que, nos termos do parágrafo único desse dispositivo legal, 'o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo'."

No caso concreto, constata-se que a Desembargadora Gleide Pereira de Moura já havia proferido decisão nos autos conexos, concedendo efeito suspensivo à apelação interposta na Ação de Imissão de Posse, reforçando sua vinculação ao feito.

Tal fato reforça a lógica da prevenção, pois a unificação dos recursos sob a relatoria de um mesmo magistrado assegura a coerência das decisões judiciais, impedindo manifestações conflitantes entre turmas distintas, o que é essencial para a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões.

Ademais, deve-se considerar que a prevenção não apenas se funda em regras processuais estritas, mas também se coaduna com princípios fundamentais do processo civil, como o da celeridade processual, economia processual e eficiência.

A dispersão de recursos conexos em diferentes relatorias pode conduzir a retardos indevidos na solução das lides, além de dificultar a uniformização interpretativa dentro do mesmo tribunal.

Nesse sentido, eventuais decisões proferidas por outros juízos em desconformidade com essa prevenção devem ser superadas, conforme preceitua o artigo 64, §4º, do CPC:

"Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente."

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da competência da Desembargadora Gleide Pereira de Moura, com a consequente remessa dos autos ao seu gabinete, restando superadas quaisquer decisões anteriores que possam ter sido proferidas por órgão diverso.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência, reconhecendo a competência da Desembargadora Gleide Pereira de Moura para processar e julgar os feitos em questão.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 12/03/2025